Tribunal: STF
Processo: RE 370877
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.



    CONFLITO DE LEIS NO TEMPO - CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PERÍODO EM CURSO - LEI NOVA. A intangibilidade do ato jurídico perfeito não se harmoniza com a incidência da lei nova quando, em curso o período de apuração de juros e correção monetária, não tem o correntista a disponibilidade, sem prejuízo, do valor depositado. Preservação de norma inserta no inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, no que afastada a aplicação da lei nova.